Tribunal: TJDFT
Processo: 0726531-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 784, § 1o, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR GARANTIA AO JUÍZO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, com base em contrato de locação comercial de imóvel, ajuizada com a finalidade de satisfazer a quantia de R$216.980,16. A executada opôs embargos à execução, alegando, em suma, ter realizado benfeitorias necessárias no imóvel, no valor de R$424.349,54. O Juízo de origem recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo, ante a inexistência de garantia suficiente à execução. Irresignada, a executada/embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, independente da garantia do juízo, ao argumento de que comprovou seu direito à compensação pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel. Acrescenta que exigir o depósito judicial de montante supostamente devido, quando é credora de valores da exequente, subverte o mecanismo processual da execução e gera grave dano, mesmo que ao final tal importe lhe seja restituído.

2. Embora seja possível a flexibilização da exigência legal de garantia do Juízo prevista no art. 919, § 1o, do CPC, é imprescindível demonstrar, de forma inequívoca, a relevância da argumentação, mediante a apresentação de provas suficientes das alegações, bem como comprovar a impossibilidade de se prestar a garantia imposta pela lei para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. O acertamento do direito aventado pela executada/embargante, ora agravante, atinente à suposta compensação dos gastos efetuados com a realização de benfeitorias necessárias no imóvel locado, deve ser efetivado mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a devida dilação probatória, nos autos da ação de indenização processo n. 0707482-51.2021.8.07.0001, ora em trâmite perante a 16a Vara Cível de Brasília. Tal fato afasta a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 784, § 1o, do CPC. Ademais, os documentos constantes dos autos não se mostram suficientes a evidenciar, cabalmente, a insuficiência patrimonial da demandada para garantir o juízo.

4. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem, de modo a obstar a realização de atos expropriatórios no feito executivo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.